Tribunal: STF
Processo: Rcl 85555
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Inovadora 2A Serviços S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo (Processo 1582752-44.2021.8.26.0090), bem como de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento 2101113-26.2024.8.26.0000), as quais, em tese, teriam violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos das ADIs 5.835 e 5.862, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante foi citada para pagar dívida fiscal imaginada pela Fazenda Pública do Município de São Paulo, em razão da prestação de serviços que a municipalidade entendeu prestada em seus domínios, o que segundo ela daria ensejo à cobrança de ISS, estampada em certidão de dívida ativa totalmente nula.



    [...]



    Ocorre que em sede de exceção de pré-executividade, o reclamante demonstrou que a empresa é sediada em Barueri e não em São Paulo, o que basta para que a exação seja praticada apenas em Barueri. 



    É o que restou decidido expressamente nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5835 e 5862, de relatoria do insigne Ministro Alexandre de Moraes.



    Ocorre que o magistrado de primeiro grau descumpriu totalmente a decisão proferida por este Egrégio Tribunal, determinando-se que se fizesse prova de que a reclamante é sediada em Barueri, mesmo contra a prova documental expressa e o fato de todos os valores de ISS terem sido regularmente recolhidos no prazo correto na cidade de Barueri (doc.2).



    Interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO contra FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento de primeiro grau (doc. 3), mesmo contra a documentação apresentada e contra a determinação expressa do que manda o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade citadas.



    Os fatos expostos ao crivo do Poder Judiciário para embasar a pretensão do reclamante foram muito simples: demonstrou-se documentalmente que se trata de dívida ativa de imposto sobre serviços constituída sobre empresa cuja sede à época dos fatos era situada em outro município, o que foi julgado inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Os magistrados de primeiro e segundo graus de jurisdição não lograram dizer por que a imensa e extensa prova documental apresentada não é suficiente.



    [...]



    CONTRA MENCIONADAS DECISÕES, OFERTA-SE A PRESENTE RECLAMAÇÃO SOB O ARGUMENTO ÚNICO, INCONTESTE E EXCLUSIVO DE QUE SE TRATA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CONSTITUÍDA SOBRE EMPRESA CUJA SEDE À ÉPOCA DOS FATOS ERA SITUADA EM OUTRO MUNICÍPIO, O QUE FOI JULGADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    A empresa reclamante foi constituída em Barueri (doc. 1) em 2010 e sempre teve como sede a Avenida Andromeda, 885, conjuntos 3020/21/22, Alphaville, Barueri e tem como objeto social, dentre outros, a gestão de táxis corporativos, por meio de contratos efetuados com empresas que utilizam carros colocados a sua disposição.



    [...]



    O centro de atividades da reclamante sempre foi Barueri, tanto que apenas em agosto de 2023, quando resolveu alterar sua sede para São Paulo (doc. 5).



    [...]



    E em Barueri foram recolhidos todos os impostos sobre serviços devidos, desde 2014.



    [...]



    Com o julgamento recente das ADI’s 5835 e 5862, pelo Supremo Tribunal Federal, não pode haver mais dúvidas de que o estabelecimento sede da empresa é o que autoriza o recolhimento no município em que está situado e não no local do tomador do serviço.



    [...]



    Assim, o lançamento comprovou-se nulo e dele não emana qualquer efeito.



    [...]



    Não há, desta forma, legitimidade ativa da municipalidade de São Paulo para promover a execução.” (grifo original)



    Ao final, requer “o recebimento e provimento da presente reclamação, para que seja conferida efetividade ao que foi decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5835 e 5862 e se julgue extinta a execução”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    Da análise dos autos, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 27/06/2024 (eDoc. 2, fl. 93), anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 01/10/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente